Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-22.2022.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000595-22.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIQUE MIRANDA DE SALES - CPF: 062.925.821-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEFANY FERNANDA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 044.686.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO ROCHA MACEDO - CPF: 813.338.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000595-22.2022.8.11.0036

APELANTE: CAIQUE MIRANDA DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DO ART. 26 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – RÉU CONSIDERADO CAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE DA CONDUTA – USO VOLUNTÁRIO/INTENCIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048). Além disso impõe-se manter a condenação tal como posta, eis, que in casu houve exame de sanidade mental em que a ré foi considerada capaz de entender a ilicitude da conduta adotada.”
(TJMT, Ap. no 1000416-41.2020.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000595-22.2022.8.11.0036

APELANTE: CAIQUE MIRANDA DE SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIQUE MIRANDA DE SALES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado e majorado [rompimento de obstáculo e repouso noturno], à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 48 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos – art. 155, §1o, §4o, I, do CP.

A Defensoria Pública requer a

absolvição imprópria do réu, sob a assertiva de que
“na conclusão do médico legal, é relatado que o apelante possui prejuízo parcial da capacidade de autodeterminação, devido o surto psicótico induzido por substância psicoativa, no caso em questão: cocaína”
, de modo que
“não há que se falar na ocorrência de crime, visto que comprovada a ausência de culpabilidade”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000595-22.2022.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) consta do presente procedimento investigatório, que no dia 15 de Junho de 2022, por volta das 23h:55min, na Agência Bancaria “Bradesco”, o denunciado Caique Miranda Sales, com nítido animus furandi, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) controles eletrônicos, 01(uma) garrafa de cor vermelha, 02(três) envelopes contendo documentos e 01(um) malote com logotipo Bradesco, elencados no Auto de Apreensão num.90440046.

Infere-se dos autos, que na data, horário e local supramencionados, o denunciado, com o uso de uma ferramenta, arrombou a porta da Agência Bancária Bradesco para ter acesso a uma área restrita e ao adentrar no recinto subtraiu 03 (três) controles eletrônicos, 01(uma) garrafa de cor vermelha, avaliados em R$230,00 (duzentos e trinta reais), 02(três) envelopes contendo documentos e 01(um) malote com logotipo Bradesco, avaliados em R$160,00 (cento e sessenta reais), conforme Auto de Avaliação ao num. 90440056.

Segundo consta, a gerente da Agência Bradesco, Stefany Fernanda Ferreira Guimarães, recebeu uma ligação do Sistema de Segurança Corporativo do Banco Bradesco, informando que o sistema de alarme foi acionado e era possível visualizar através das câmeras que havia um indivíduo no interior da agência.

Após o recebimento da ligação, a gerente da referida agência bancária entrou em contato com a Polícia Militar para relatar o ocorrido, que prontamente se deslocou até o local indicado.

Chegando lá, a guarnição de polícia constatou que não havia mais ninguém na área, contudo foi verificado que a porta de dentro da agência estava arrombada (Auto de Constatação num.90440055) e haviam sido subtraídos os objetos constantes no Auto de Apreensão num.90440046.

Ato contínuo, os militares ao analisarem as filmagens da câmera de segurança do estabelecimento, a qual registrou toda a ação criminosa, puderam identificar o denunciado Caique Miranda Sales saindo do banco com os objetos furtados (Mídias num.90444141, 90443037. 90443036, 90443033).

Posteriormente, a guarnição de polícia militar dirigiu-se até a residência do denunciado, ocasião em que foi localizado em sua posse toda a res furtiva, procedendo-se a sua detenção e o encaminhamento ao CISC para adoção das providências cabíveis.”

Não obstante as irresignações expendidas pela Defensoria Pública, sabe-se que os efeitos entorpecentes acarretados pelo uso de droga não excluem a responsabilidade penal do agente (CP, art. 28).

Durante a instrução processual, fora instaurado o Incidente de Insanidade Mental no. 1000822-12.2022.8.11.0036, no qual constatou que o réu, ao tempo dos fatos, era plenamente capaz, possuindo desenvolvimento mental completo e plena capacidade de entendimento,
verbis
:

“O diagnóstico da doença mental Esquizofrenia, presente nos autos do processo, é questionável, porque, conforme a literatura, Manual Diagnóstico de Transtorno Mentais – DSM-5 – o critério “E” consiste em “O transtorno não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância (ex: abuso de drogas ou medicação) ou a uma doença clínica”. Importante salientar que, mesmo que o periciado apresentasse Esquizofrenia, a doença mental não teria nexo causal com o delito, uma vez que a psicose foi induzida pelo uso de cocaína e pode ocorrer em qualquer pessoa susceptível e não somente em pessoas com doenças mentais prévias. (...)

1)

O acusado é portador de doença mental? Em caso afirmativo, especifique (indicando suas implicações).

“Pela avaliação pericial, periciado apresenta surto psicótico induzido por substâncias psicoativas (uso de drogas), sendo assim entraria na categoria conhecida como “pertubação da saúde mental” e não “doença mental”.
Diante do exposto, conclui-se que na ausência do uso de substâncias, não haveria psicose
”. (...)

CONCLUSÃO E PARECER MÉDIDO LEGAL:

O periciado
apresentava-se ao tempo da ação sem prejuízo da capacidade de entendimento
e com prejuízo parcial da capacidade de autodeterminação,
devido ao surto psicótico induzido por substância psicoativa, no caso em questão: cocaína
.

É sabido que o uso de drogas pode influenciar as funções mentais elementares, a ponto de prejudicar a capacidade de entendimento e/ou autodeterminação, porém, segundo a legislação brasileira, no caso concreto,
não há possibilidade de considerar que, por uso voluntário, como sendo possivelmente enquadrado no artigo 26 do Código Penal, devido ao princípio: actio libera in causa
.”

Intimada da conclusão do laudo pericial supracitado, a Defensoria Pública assim se manifestou:

“Em vista da juntada do exame de insanidade mental complementar, pugna por sua homologação, remessa do mencionado documento aos autos no 1000595-22.2022.8.11.0036,
bem como o arquivamento do presente feito
”
.

Desse modo, considerando que
“o Ministério Público e a curadora do periciado clamaram pela homologação do laudo pericial e prosseguimento do feito”
, o juiz singular homologou o exame de insanidade mental do réu, uma vez que a
“perita concluiu que ele era plenamente capaz, que possui desenvolvimento mental completo, possuindo ainda, plena capacidade de entendimento”
, e, por conseguinte, determinou
“o prosseguimento da aludida ação penal para que seja apurada eventual autoria e materialidade do fato imputado ao réu”
[as quais foram devidamente comprovadas].

Cabe ressaltar que o referido laudo foi homologado pelo juízo singular sem que a Defensoria Pública tenha apresentado qualquer impugnação ou interposto recurso – pelo contrário, manifestou-se simplesmente pela extinção do procedimento e prosseguimento da ação principal.

Outrossim, não há qualquer indicativo de que o uso de entorpecente pelo apelante tenha decorrido de caso fortuito e força maior
[1]
, sendo irrelevante, portanto, o fato de que estava sob efeito de drogas durante a prática criminosa.

Nesse contexto, tratando-se de conduta típica, devidamente demonstrada nos autos pelas provas judicializadas e sendo o apelante capaz de entender a ilicitude da sua conduta, deve ser mantida a sua condenação.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048).
Além disso impõe-se manter a condenação tal como posta, eis, que in casu houve exame de sanidade mental em que a ré foi considerada capaz de entender a ilicitude da conduta adotada
.”
[2]

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Art. 28 – (...) II, § 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

[2]
TJMT, Ap.1000416-41.2020.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 21/03/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024